Tribunal: TJPA
Processo: 0800434-92.2021.8.14.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800434-92.2021.8.14.0053

RECORRENTE: GILBERTO PESSOA LIMEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Outrossim, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1713312, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018), não se verificando, na espécie, prova incontroversa que permita excluir da decisão de pronúncia as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENA
L do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 07/08/2023 a 16/08/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
GILBERTO PESSOA LIMEIRA
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 581, IV, do CPP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA,
que pronunciou o réu pela prática do crime capitulado no
art. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c art. 211,
caput
, todos do Código Penal (
homicídio qualificado por motivo fútil

e recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver).

Narra a denúncia que no dia 06/04/2021, na residência localizada na Avenida Gardênia, Qd 27, Lote 18, Residencial Montenegro, no município de São Félix do Xingu, o denunciado GILBERTO PESSOA LIMEIRA, com manifesto intento homicida (
animus necan
di), utilizando um objeto perfuro cortante, ceifou a vida de LUCIMAR FEITOSA DE SOUZA, e em seguida ocultou o cadáver jogando-o em um bueiro, tendo confessado a autoria delitiva. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando ao réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, incisos II (motivo fútil) e IV (meio que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 211, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal (ID 13858830 e ID 13858835).

Recebido o aditamento a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença de pronúncia do réu nas sanções punitivas do art. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c Art. 211,
caput
, do CP, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 13858939).

O recorrente interpôs o presente recurso objetivando em
razões recursais
unicamente
o decote
das qualificadoras

do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima da decisão de pronúncia
, sob o argumento de que a motivação do crime não restou minimamente provada nos autos, assim como o fator surpresa ou a superioridade de armas, inexistindo qualquer indício que a vítima estivesse desarmada (ID 13858952).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso (ID 13858960).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 13858964).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, com a consequente submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 14013599).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a
exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
sob o argumento de que a motivação do crime não restou minimamente provada nos autos, assim como o fator surpresa ou a superioridade de armas, inexistindo qualquer indício que a vítima estivesse desarmada.

Bem delimitada a tese recursal, importante consignar que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Na espécie, a
materialidade
delitiva exsurge do
auto de exame cadavérico
(ID 13858821, págs. 4/6), que atestou como causa da morte parada cárdio respiratória provocada pelo emprego de arma branca (faca), que atingiu a face, abdome e pescoço da vítima LUCIMAR FEITOSA DE SOUZA, enquanto os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, sendo suficiente para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

Conforme assentado na sentença, os depoimentos do filho do recorrente, DIOGO PESSOA NERES, da irmã do recorrente, NATALINA PESSOA LIMEIRA, e dos policiais CARLOS ADRIANO CARDOSO FERREIRA e CARLOS ALBERTO MEDEIROS BORGES que participaram da diligência de remoção do corpo da vítima encontrada em um bueiro, foram harmônicos no sentido de apontar o acusado como autor do delito de homicídio, constando no laudo de perícia de verificação de sanidade mental ser o recorrente totalmente capaz de entender o caráter delituoso dos fatos e de determinar-se de acordo com esse entendimento, não sendo portador de doença mental, perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental retardado (ID 13858920).

Como é cediço, não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, tendo o STJ firmado entendimento no sentido de que
“a
decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Desta feita, verifica-se que a prova produzida é suficiente para comprovar a ocorrência do crime e a existência de indícios de autoria, impondo-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Não obstante,
a defesa pleiteia a exclusão da decisão de pronúncia das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

No ponto, importante ressair que conforme posicionamento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa”
(
REsp n. 1713312
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018).

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência do E. TJPA tem se firmado no sentido de que “
o afastamento da qualificadora só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural
” (RESE 0009265-56.2014.8.14.0006. Relatora Vânia Lucia Carvalho da Silveira, data do Julgamento: 14/02/2022, cf.
https://bit.ly/4554WJw
).

Erigidas tais premissas, consigne-se que a defesa sustenta,
no tocante a

qualificadora do motivo fútil,
que a motivação do homicídio não restou provada nos autos, pois o fato de a vítima, em tese, haver pisado na calçada onde estava o réu, entrado em sua residência e usado o banheiro da casa, constitui apenas a narrativa sequencial dos acontecimentos, sem qualquer relação com a motivação da conduta, salientando que a futilidade do motivo não se confunde com a ausência deste (ID 13858952, pág. 3).

Não obstante, os argumentos defensivos não tem o condão de comprovar a manifesta improcedência da qualificadora, ressaindo do contexto probatório que o crime ocorreu por motivo banal, sem qualquer justificativa plausível, desproporcional à gravidade do delito.

Segundo autorizada doutrina,
“motivo fútil é o motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 640).

Nesse sentido, a qualificadora do motivo fútil restou fundamentada pelo juízo de origem, conforme fragmentos da decisão a seguir transcritos:

“
No caso em hipótese, verifica-se do interrogatório do réu apresentado em sede inquisitorial, que teria desferido os golpes de faca na vítima em razão dela ter começado a gritar em sua residência, após ter usado o banheiro da sua casa.

Assim, embora a sempre combativa defesa tenha afirmado que não restou demonstrada a futilidade da motivação, requerendo o decote da qualificadora, entendo que o motivo fútil não restou manifestamente improcedente, de modo que deste fato, deve a motivação ser submetida ao plenário do júri” (ID 13858939)
.

Destarte, cabe ao Conselho de Sentença, no âmbito do Tribunal do Júri, decidir se a qualificadora aludida estaria configurada a partir dos elementos de provas constantes dos autos.

Outrossim, quanto a
qualificadora do
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, a defesa pontua que a conclusão que o réu teria usado de surpresa contra a vítima não encontra respaldo probatório, tampouco a superioridade de armas, por não haver qualquer indício que a vítima estivesse desarmada.

Ressalte-se que a jurisprudência da Corte Especial é firme no sentido de que
“para
configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar
” (STJ,
AgRg no REsp 1.698.353/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 11/10/2018), tendo o juízo entendido que, no caso dos autos, restou configurado o fator surpresa necessário à caracterização da qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois
“embora os ferimentos não tenham sido provocados pelas costas ou nas costas da vítima,
conforme se verifica do auto de exame cadavérico de id. 25250409 - Pág. 6-8, há indícios de que a vítima tenha sido surpreendida pelo acusado, que inicialmente teria deixado com que utilizasse o banheiro da sua residência”
(ID 13858939).

Neste espeque, “
o pedido de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não merece prosperar, eis que existem indícios de que o crime foi praticado nas circunstâncias descritas na denúncia, ou seja, em tese, a vítima foi pega de surpresa, sem que pudesse se defender
.
Portanto, a questão deve ser submetida ao julgamento dos jurados, pois a exclusão de qualificadora só é viável quando manifestamente improcedente ou dissociada do contexto fático-probatório”
(TJDFT, Acórdão 1674272, Processo nº 07118183720228070010, Relator JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 09/03/2023, publicado no PJe: 17/03/2023, cf.
https://bit.ly/3MCFW5v
).

Assim, existindo indícios de que o réu ceifou a vida da vítima de surpresa e por motivo de somenos importância, não há que se falar em exclusão das qualificadoras, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Desta feita, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 18/08/2023